Tribunal: TJDFT
Processo: 0717759-92.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0717759-92.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA., BANCO DO BRASIL SA, JOSE DOMINGOS DA SILVA APELADO: JOSE DOMINGOS DA SILVA, BANCO DO BRASIL SA, TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA. DESPACHO DEFIRO o pedido de ID 69539180 , para que o presente recurso seja retirado da pauta da 8a Sessão Virtual e incluído em sessão presencial, apenas para o acompanhamento do julgamento, nos termos do artigo 4o, inciso IV, da Portaria GPR n. 841, de 17/5/2021, uma vez que a hipótese não admite sustentação oral (artigo 937, VIII, do Código de Processo Civil; art. 110, inc. I, do RITJDFT). Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora